Tribunal: TJMT
Processo: 1003620-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003620-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), VANILDE MARIA TESSELE RODRIGUES - CPF: 267.722.641-34 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
CAUTELAR ANTECEDENTE
. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

“Segundo o egrégio Superior Tribunal de Justiça, para o deferimento da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, é necessária a instauração do contraditório, com dilação probatória. Assim, não preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 300, caput, do CPC, é de ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar.”
(TJ-RS - AI: 50486848920228217000 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 25/03/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1003620-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VANILDE MARIA TESSELE RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra decisão que, em cautelar antecedente proposta pro
VANILDE MARIA TESSELE RODRIGUES
, deferiu tutela
inaudita altera pars
para determinar à ora agravante a manutenção do plano de saúde da agravada.

Aduz a agravante, em síntese, que
“a
agravada ajuizou “tutela cautelar requerida em caráter antecedente” em desfavor da agravante. Em seus pedidos, pleiteou, em síntese, a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente para o fim de determinar que a agravada seja compelida a manter o referido plano de saúde vigente, possibilitando-a o uso de todos os benefícios do referido plano, nos casos de urgência e emergência, bem como para consultas e exames preventivos. Ao receber a petição inicial, o juízo a quo deferira a tutela provisória perseguida pela agravada e impôs à agravante a manutenção do plano de saúde da agravada, em contrassenso com a legislação especial e o contrato celebrado entre as partes.”

Assevera que
“
a agravada mantinha vínculo com a agravante em decorrência de estar usufruindo o Benefício de Seguro Remissão, que se trata de seguro que permite a manutenção das condições do plano de saúde para o dependente em caso de falecimento do titular, pelo período coberto contratualmente. A agravada era casada com Nilson Pereira Rodrigues, falecido em data de 10/11/2020, conforme comprova a certidão de óbito, em anexo (doc.4). O de cujus era titular de plano de saúde Coletivo por Adesão em razão do vinculo que mantinha com a empresa jurídica contratante (SICREDI) e o mesmo havia contratado o Serviço de Seguro Remissão, pelo período de 03 (três) anos, conforme comprova o documento em anexo (doc.2). Quando do falecimento do de cujus a agravada foi comunicada do Benefício de Seguro Remissão contratado pelo seu esposo e do prazo de vigência do referido benefício, razão que a agravada compareceu à sede da agravante e assinou a DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS (doc.6) e FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO (doc.5), ambos em anexo, para usufruir do benefício. Além disso, a agravada fora novamente cientificada pela agravante do prazo de vigência do Benefício de Seguro Remissão, bem como, da possibilidade de contratar novo plano ou solicitar a portabilidade com o aproveitamento das carências já cumpridas, conforme comunicado em anexo, (doc. 3) de onde se extrai as seguintes informações. Como se observa, a decisão da operadora fora estribada na legislação que rege a saúde suplementar e no contrato celebrado entre as partes, conforme se verifica nos documentos que seguem em anexo. Em que pese o juízo singular em sede de decisão interlocutória tenha compelido a agravante a manter o plano de saúde da agravada, tal entendimento não condiz coma legislação especial e o contrato celebrado entre as partes. Insta salientar que o contrato formalizado entre as partes submete-se aos ditames da Lei Federal no 9.656/1998, que regulamenta os planos privados de assistência à saúde no país, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, autarquia em regime especial com competência para regulamentar e normatizar a saúde suplementar, conforme preconiza a Lei Federal no 9.961/2000 (...)O contrato firmado entre as partes é claro ao dispor que no caso de falecimento do titular do plano, o dependente terá direito a manutenção nas mesmas condições do plano de saúde anterior, pelo período coberto contratualmente, no presente caso, pelo período de 03 (três) anos, que foi regularmente cumprido pela agravante. Desse modo, tem-se que a pretensão da agravada não possui amparo legal e contratual.”

Requer, ao final, a reforma da decisão.

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua participação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque,
a tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre o tema, ensinam FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA:

A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. Entretanto, sempre que estabelecer a necessidade de contraditório prévio, o juiz deve justificar a postergação da análise do requerimento liminar. A tutela provisória de evidência (satisfativa) pode ser concedida liminarmente quando fundada nos incisos II e III do art. 311, porquanto se tenham ali estabelecido hipóteses de evidência robustas o bastante para autorizar a medida antes de o réu ser ouvido. Ou seja, são casos em que a prova dos fatos e/ou o seu enquadramento normativo tem a consistência necessária para permitir a providência in limine litis em favor do demandante. Acrescente-se a isso "a elevada qualidade do seu direito e a reduzida probabilidade de que o réu possa vir a desmenti-la.”
(Curso de Direito Processual Civil, volume I, Ed. Jus Podivm, 10a Edição, 2015, p. 579-580).

Assim, para concessão da medida de urgência devem estar presentes: 1) probabilidade do direito; e 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da detida análise dos documentos colacionados aos autos não é possível inferir, de plano, a exclusão da responsabilidade da agravante, mostrando-se necessário aguardar a instrução probatória a fim de formar a convicção do juízo acerca das suas assertivas, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. Segundo o egrégio Superior Tribunal de Justiça, para o deferimento da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, é necessária a instauração do contraditório, com dilação probatória. Assim, não preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 300, caput, do CPC, é de ser mantida a decisão agravada que indeferiu a liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 50486848920228217000 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 25/03/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - PENSÃO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO DE PLANO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO - A tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC -Ausentes os elementos de prova, suficientes à configurar a responsabilidade dos réus, mostra-se necessário aguardar a instrução probatória a fim de formar a convicção do juízo acerca do alegado erro medico ensejador da obrigação de indenizar pelo ente público, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, porquanto ausente a probabilidade do direito invocado.
(TJ-MG - AI: 10000200347227001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 22/09/2020, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - REDUÇÃO DE RUÍDOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" - Sendo necessária maior dilação probatória para averiguar o efetivo descumprimento dos limites dos níveis de pressão sonora na localidade, deve ser indeferida a tutela de urgência.
(TJ-MG - AI: 06475214920238130000, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 07/08/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2023)

O entendimento desta Câmara não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM C/C DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO – CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão.
(TJ-MT - AI: 10009466920238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

Assim, considerando, portanto, que o deferimento da tutela de
a tutela de urgência/liminar está intrinsecamente ligado ao mérito da demanda, necessária a instauração do contraditório, com dilação probatória, de modo que mantenho a decisão recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024